Tribunal: TJPA
Processo: 0816721-77.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816721-77.2021.8.14.0006

APELANTE: JULIO CEZAR PEREIRA LUCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0816721-77.2021.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
JÚLIO CEZAR PEREIRA LÚCIO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, com sursis por 2 anos, pela prática do crime de ameaça contra sua irmã. A defesa alegou nulidade da audiência de instrução por nomeação de defensor dativo na ausência da defensora pública titular e requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo, durante as férias da defensora pública titular, gera nulidade do ato processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência temporária da defensora pública titular, por motivo de férias, autoriza a nomeação de defensor dativo, especialmente quando a medida visa evitar a postergação de atos processuais e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4.

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, registros das medidas protetivas e, principalmente, pela palavra firme, coerente e harmônica e

corroborada por outros elementos de prova. Mormente em crimes dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação de defensor dativo durante férias de defensor público não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput, e art. 61, II, “f”; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 945.384/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JÚLIO CEZAR PEREIRA LÚCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedido o sursis pelo prazo de 2 anos.

Conforme consta na denúncia, no dia 06/12/2020, por volta das 16h, o apelante, após discussão familiar e sob efeito de álcool, ameaçou sua irmã, Jucileia Pereira Matos, proferindo expressões como:

"Todo mundo vai morrer, principalmente tu, vai ser a primeira, não tenho medo de nada e nem de ninguém, aqui quem manda sou eu"
, além de outras ofensas de baixo calão.

A defesa, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sustentando cerceamento de defesa pela nomeação de defensor dativo durante as férias da defensora pública titular. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

Para inclusão em pauta do Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Não procede a alegação.

O Juízo a quo justificou a nomeação de defensor dativo pela ausência temporária da defensora pública titular, decorrente de férias, ressaltando o elevado volume processual e a necessidade de não se postergar os atos processuais e as audiências. Não há demonstração de prejuízo à parte defendida.

Nesse sentido, colaciono recente precedente deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, descrita no art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com
sursis
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de nulidade por nomeação de defensor dativo em audiência; (ii) a absolvição; e (iii) o afastamento ou a redução da indenização fixada. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo na ausência de defensor público enseja nulidade; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e (iii) saber se é devida a fixação de indenização por danos morais à vítima em sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ausência do defensor público titular, por motivo de férias, não impede a nomeação de defensor dativo para o ato processual, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa. A Defensoria Pública, enquanto instituição, possui responsabilidade coletiva de atuação, não sendo cabível condicionar o regular andamento do processo ao calendário individual de seus membros.

4. A materialidade e a autoria da infração restaram devidamente comprovadas por laudo pericial e pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha. O relato da ofendida possui especial relevância em delitos de violência doméstica, conforme jurisprudência pacificada.

5. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível quando houver pedido expresso da parte ou do Ministério Público, mesmo que sem indicação de valor, especialmente nos casos de violência contra a mulher. A quantia arbitrada (R$ 700,00) mostra-se razoável e proporcional diante do contexto e dos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155, 387, IV, e 563; CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 945.384/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/5/2020; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/9/2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/4/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816164-90.2021.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025 )

grifo nosso.

Para corroborar o referido entendimento colaciono abaixo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA.
DEFENSOR
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO
DE
DEFENSOR

DATIVO
. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO PARTICULAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.

3. A Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A
nomeação
recai sobre a instituição como um todo e não sobre
defensor
específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos
.
O fato de ter somente um
defensor
na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo. O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores, ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

4. Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada, não restando alternativa ao magistrado senão a
nomeação
de
dativo
para o ato. Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança. A
nomeação
da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar
nomeação
de novo advogado. Precedentes.

5. De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a
nomeação
de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo. Precedentes.

6. Por fim, verifica-se que a impetração não trouxe qualquer argumento concreto de que a participação da Defensoria na audiência poderia desconstituir a condenação do paciente, até porque a sentença somente foi proferida bastante tempo depois de sua realização. Analisando os autos, tem-se que a decisão decorreu de provas robustas, evidenciando que outro não seria o resultado do processo.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.384/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025) grifo nosso.

Nesse sentido, rejeito a referida preliminar.

2. DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, registros das medidas protetivas e os depoimentos prestados em juízo.

A vítima em seu depoimento, prestado de forma firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo, descreve

com riqueza de detalhes as ameaças proferidas pelo réu, inclusive com menção expressa de que
"iria matá-la"
.

Ratificando o depoimento prestado na esfera policial, a vítima assim afirmou:

“... o acusado estava muito bebido. A agressão começou com a sobrinha de 14 anos. A depoente foi defendê-la e ele se revoltou com ela. Ele começou a ameaçá-la dizendo que iria matá-la. O acusado é irmão dela. Disse que iria acabar com ela, pois tudo que ele a fazia se metia. O acusado quando bebe fica muito agressivo. Teve outra situação em que ele a ameaçou depois desses fatos..”

A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica e coerente, como no caso.

O réu, em interrogatório, afirmou não se lembrar dos fatos por estar embriagado, o que não afasta a tipicidade da conduta nem invalida a prova produzida.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse contexto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.

4. Ademais, quanto à alegação de parcialidade e subjetividade do laudo médico, como bem ponderou a Corte de origem, o fato de a médica responsável pelo exame direto ter mencionado o estado psicológico da vítima no campo "Observações" do mencionado laudo "não compromete a objetividade do documento, visto que as lesões constatadas foram assinaladas em uma lista padrão, de maneira clara e direta [...]", tendo concluído que "[...] a ofendida apresentava lesão do tipo equimose/hematoma/edema na região lombar, do braço e temporal" (e-STJ fl. 293).

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual
nulidade
, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da inserção, no campo "Observações" do laudo médico, de informações acerca do estado psicológico da vítima e de eventual aceleração do parto, até mesmo porque, acerca deste último dado, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte de origem não o adotou como razão de decidir, tendo consignado, inclusive, que a vítima, em seu depoimento, informou ter ficado com bastantes dores nas costas em razão do ocorrido, mas que isso não prejudicou a gestação da sua filha (e-STJ fl. 295).

6. Outrossim, o Tribunal local, com base em fundamentação adequada e suficiente, assentou que, apesar de o segundo laudo, confeccionado pelo médico do Instituto Médico Legal - IML, não ter identificado a existência de lesões corporais visíveis na vítima, tal fato também não compromete a higidez do exame anterior, mormente por se tratar de lesões de natureza leve, que não deixam marcas por muitos dias e que, por ter sido realizado na delegacia, no segundo dia após os fatos, o primeiro laudo permitiu à médica responsável pelo exame direto, devido ao tempo recente da ocorrência, atestar a presença dos sinais. E concluiu que as lesões atestadas no laudo impugnado correspondem à narrativa da vítima, inclusive quanto às regiões em que ocorreram - escoriação, hematoma e edema, no braço e nas regiões lombar e temporal (e-STJ fl. 293).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.

10. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTIGA COMO MAUS ANTECEDENTES. REGULARIDADE DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o acusado a 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A defesa alegou ausência de provas quanto ao dolo, por suposto consentimento da vítima, e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da alegada inadequação da valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, afastando-se a tese de ausência de dolo ou anuência da vítima; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento em condenação anterior transitada em julgado há mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela decisão judicial que concedeu as medidas protetivas, pelo termo de ciência e compromisso assinado pelo réu e pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, corroboradas por testemunhas em juízo.

4. A autoria restou comprovada pela palavra da vítima na fase inquisitorial, corroborada pelo depoimentos dos policiais em juízo, além da própria confissão do réu quanto à ida ao local, ainda que sob a alegação de que teria sido solicitado pela vítima.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

6. Não se comprovou, nos autos, qualquer consentimento inequívoco da vítima para a aproximação do réu, sendo insuficiente a alegação defensiva nesse sentido diante do ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.

7. A utilização de condenação transitada em julgado há mais de cinco anos como fundamento para valoração negativa dos antecedentes é admitida conforme entendimento firmado no Tema 150 do STF.

8. A pena-base foi fixada com observância ao art. 59 do Código Penal, em patamar proporcional à circunstância judicial negativa regularmente reconhecida, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena.

9. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, conforme vedação expressa do art. 17 da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos dos autos.

2. O descumprimento de medida protetiva configura-se mesmo diante de alegações de consentimento da vítima, quando não comprovadas de forma inequívoca.

3. É válida a utilização de condenação anterior transitada em julgado há mais de cinco anos para fins de valoração negativa dos antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF, havendo necessidade de fundamentação apenas nos casos em que não forem usados os registros muito antigos.

4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que devida e adequadamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 17 e 24-A; Código Penal, arts. 59, 64, I, 68 e 77, II; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 788.394/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STF, RE nº 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819929-64.2024.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025 ) grifo nosso

Assim, deixo de acolher a tese absolutória.

A pena foi fixada no mínimo legal (01 mês), acrescida de 10 dias pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP, resultando em definitiva em 01 anos e 10 dias de detenção, fixado o regime aberto e aplicado o sursis da pena, não havendo portanto, reparos a serem feitos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

nego provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025